Tribunal: TJES
Processo: 0006595-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006595-80.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO APRECIOU PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Carlos Robero Zaneti Porto
em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, alegando omissão quanto à análise do pedido de obrigação de fazer consistente na regularização administrativa do veículo e expedição do CRLV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de obrigação de fazer; (ii) analisar a possibilidade jurídica de regularização administrativa de veículo com chassi adulterado por meio de ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Reconhecida a omissão no acórdão embargado, que deixou de analisar o pedido de obrigação de fazer consistente na regularização administrativa do veículo e expedição do CRLV.

4)
O embargante exerceu a posse do veículo por apenas três meses, antes da lavratura do auto de depósito pela autoridade policial, não preenchendo o prazo legal previsto nos artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil para usucapião de bem móvel.

5)
A condição de mero detentor do bem apreendido (art. 1.198 do Código Civil) não confere legitimidade para requerer a regularização administrativa do veículo.

6)
A adulteração dos sinais identificadores do veículo impossibilita a regravação de chassi, conforme § 2º do art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo direito à regularização.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não se pode compelir a Administração Pública a tornar lícito o que é intrinsecamente ilícito, tampouco atribuir novo código de identificação a veículo com chassi adulterado.

8)
A inexistência de propriedade válida ou de prescrição aquisitiva afasta a possibilidade de regravação e expedição de CRLV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de pedido de obrigação de fazer enseja acolhimento dos embargos de declaração, ainda que sem efeitos infringentes.

2. A posse por curto período e a condição de mero detentor impedem o reconhecimento da usucapião de veículo de origem ilícita.

3. Veículo com sinais identificadores adulterados não pode ser regularizado administrativamente, mesmo sob alegação de boa-fé do adquirente.

Dispositivos relevantes citados:
item II do art. 6º do Código de Processo Penal; art. 779 do Código de Processo Penal; art. 1.198, parágrafo único, e arts. 1.208, 1.260, 1.261 e 1.268 do Código Civil; § 2º do art. 114 da Lei 9.503/1997 (CTB); art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.637.370/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/9/2019; REsp 1.269.936/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.252.222/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/10/2012; AgInt no REsp 1.260.994/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/8/2018; TJSC, Apelação n. 0012529-87.2011.8.24.0045, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 17/05/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e a eles dar provimento para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o apelante requereu a reforma da sentença para condenação de
Departamento
Estadual
de Trânsito
à obrigação de fazer (regularização administrativa do veículo e expedição de CRLV), além do pedido subsidiário de indenização por danos materiais e morais.

Entretanto, limitou-se a decisão colegiada a analisar a competência do juízo cível para restituição do produto de crime e a responsabilidade civil do
DETRAN-ES
pela autorização de transferência de veículo,
deixando de se manifestar sobre o pedido relacionado à obrigação de fazer
.

Portanto,
o acórdão deve ser integrado para suprir a omissão relativamente a
o
pedido
não analisado
.

Pois bem. Segundo relatado, o embargante adquiriu veículo automotor em
03/11/2017
e, após o descobrimento da origem ilícita, assinou o
auto de depósito
(fl. 32) em
16/02/2018
, comprometendo-se à guarda e conservação do veículo apreendido pela autoridade policial.

Como salientado no acórdão embargado,
“o apelante é depositário do veículo automotor Toyota Hilux, ano/modelo 2014, de origem desconhecida, havendo prestado compromisso perante a autoridade policial de guardar e conservar o bem no curso do processo n.º 0001037-73.2018.8.08.0021”.

Sobre o dever de apreensão do produto do crime, preceitua o Código de Processo Penal:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: [...]

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

Art. 779 - O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no art. 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória.

Inquestionável, portanto, que
o recorrente não titulariza a posse do veículo, mas a mera detenção
do produto apreendido
, na esteira do art. 1.198 do Código Civil:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Cumpre salientar que a jurisprudência reconhece a possibilidade de usucapião, pelo comprador de boa-fé de veículo furtado (artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil), quando a posse é exercida de forma contínua e sem oposição:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. PRESSUPOSTOS DE DIREITO MATERIAL. BOA-FÉ IRRELEVANTE.
VEÍCULO FURTADO
. OBJETO HÁBIL.
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso no qual se discute a possibilidade de aquisição da propriedade de bem móvel furtado por terceiro que o adquiriu de boa-fé e exerceu a posse ininterrupta e incontestadamente por mais de 20 (vinte) anos.

2. A usucapião é instituto destinado a dar segurança e estabilidade à propriedade, bem como consolidar as aquisições e facilitar a prova do domínio, de modo que, entre os requisitos materiais, não há nenhuma menção à conduta ou inércia do proprietário. Doutrina.

3.
Nos termos do art. 1.261 do CC/2002, aquele que exercer a posse de bem móvel, interrupta e incontestadamente, por 5 (cinco) anos, adquire a propriedade originária do bem, fazendo sanar todo e qualquer vício anterior.

4.
A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade (furto) ou violência (roubo) somente induz a posse após cessado o vício (art. 1.208 do CC/2002), de maneira que o exercício ostensivo do bem é suficiente para caracterizar a posse mesmo que o objeto tenha sido proveniente de crime.

5. As peculiaridades do caso concreto, em que houve exercício da posse ostensiva de bem adquirido por meio de financiamento bancário com emissão de registro perante o órgão público competente, ao longo de mais de 20 (vinte) anos, são suficientes para assegurar a aquisição do direito originário de propriedade, sendo irrelevante se perquirir se houve a inércia do anterior proprietário ou se o usucapiente conhecia a ação criminosa anterior à sua posse.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.637.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

Contudo, a hipótese concreta não preenche o prazo temporal à usucapião do bem furtado, pelo adquirente de boa-fé, haja vista que
o exercício da posse, de forma ostensiva, ocorrera somente por 3 meses (novembro/2017 a fevereiro/2018), de modo
a
não se verifica
r
a prescrição aquisitiva
.

Com efeito, o depositário, enquanto mero detentor, não detém legitimidade para requerer a regularização de veículo apreendido por autoridade policial, sendo de rigor o
desprovimento
do pedido recursal.

É de se conferir:

APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. SUSTENTADAS BOA-FÉ E POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. AUTOMÓVEL APREENDIDO DURANTE PROCEDIMENTO DE VISTORIA. VEÍCULO COM NUMERAÇÃO DO CHASSI GRAVADA NO MOTOR E PLAQUETAS ADULTERADAS. IMPOSSIBILIDADE DO DESCOBRIMENTO DA SEQUÊNCIA ALFANUMÉRICA ORIGINAL. REGRAVAÇÃO INVIÁVEL. RECEBIMENTO E CONDUÇÃO QUE CARACTERIZARIA ILÍCITO PENAL E INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 230, INCISO I, DA LEI N. 9.503/1997). ADEMAIS, DEVOLUÇÃO QUE SE AFIGURARIA ESTÍMULO À PRÁTICA DE CRIMES. PRECEDENTES. "
O proprietário de veículo automotor adulterado não faz jus à restituição do bem apreendido em vistoria, sob alegação da boa-fé. A impossibilidade de regularização do bem na esfera administrativa não autoriza a convalidação da ilegalidade em Juízo. O desconhecimento da autoria delitiva não legitima a propriedade e regular uso de veículo automotor adulterado. Não age de forma abusiva ou ilegal a autoridade impetrada que decreta a apreensão de veículo com sinais de adulteração no chassi e motor. Constatado através de laudo pericial adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor, a apreensão do bem mostra-se viável.

Inteligência dos arts. 6º, II, do CPP, e 230, I, do CTB. A ilicitude do bem apreendido não se exaure com o arquivamento do inquérito policial.
" (TJSC - Apelação Criminal em Mandado de Segurança n. 2013.056657-7, de Chapecó, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 17-06-2014) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0012529-87.2011.8.24.0045, de Palhoça, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 17-05-2016).

Ademais, a possibilidade de regravação do chassi prevista no § 2º do art. 114 do CTB exige a comprovação da
propriedade
– a qual o embargante não adquiriu pela tradição (art. 1.268 CCB) ou pela prescrição aquisitiva – associada à inequívoca identificação da numeração suprimida, que deverá ser regravada:

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado,
mediante a comprovação de propriedade do veículo
,
mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação
.

A hipótese contemplada pelo CTB admite apenas a recuperação do número primitivo, e não autoriza o fornecimento de novo código de identificação como forma de “esquentar” o veículo adulterado.

Outro não é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que "não se pode compelir a Administração a tornar lícito o que é intrinsecamente ilícito, atribuindo nova sequência numérica ao chassi"
(REsp 1.269.936/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011). Ainda nesse sentido: AgRg no REsp 1.479.530/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no AREsp 477.063/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 6/5/2014, DJe 12/5/2014.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.260.994/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO APREENDIDO PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - OBJETO DE FURTO E ADULTERAÇÃO DO CHASSIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a autoridade de trânsito não está obrigada a expedir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV quando o chassi ou qualquer sinal identificador do automóvel - componente ou equipamento - for adulterado, remarcado ou suprimido, a ponto de tornar impossível a sua identificação original.

2. Em regra, a ausência de prova da autoria do delito, bem como da boa-fé do adquirente do veículo adulterado, não gera reflexos no direito administrativo, mas apenas no âmbito penal, uma vez que tais circunstâncias não legitimam a propriedade nem o regular uso do bem, ante a existência de fortes indícios de sua origem ilícita. 3.

Hipótese em que o autor adquiriu o veículo em 17/05/2004, tendo este sido furtado no dia 09/01/2005 e, algum tempo depois, recuperado pela autoridade policial com o chassi adulterado.

4. Tendo as instâncias originárias, diante da excepcionalidade do caso concreto, reconhecido a propriedade e a origem lícita do veículo, bem como ter sido o autor vítima de furto, não há como verificar a suposta ofensa ao arts. 114, 124 e 125 do Código de Trânsito Brasileiro sem incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.523.877/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 26/4/2017.)

ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO. CHASSI. NUMERAÇÃO ADULTERADA. REGRAVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende inexistir direito líquido e certo à regravação do chassi quando sua numeração original foi adulterada e tornou-se impossível de vislumbrar. Isso porque a Administração Pública não pode ser obrigada a emprestar licitude ao que é intrinsecamente ilícito.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.483.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 20/3/2015.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. CHASSI. SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO ORIGINAL. REGRAVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 114 DO CTB.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que condenou o Detran/RS a acolher pleito administrativo de regularização de veículo cujo número de chassi tinha sido adulterado.

2.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que não se pode impor ao Detran a regravação do chassi quando sua numeração original foi adulterada e é impossível de ser vislumbrada. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.252.222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 26/10/2012.)

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou

provimento
para sanar a omissão, sem
imprimir
efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões